Tribunal: STF
Processo: RE 515674
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RETROATIVIDADE
   DA LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Aplica-se a lei vigente ao tempo da concessão
   do benefício nas hipóteses de pensão por morte. Não há que se
   falar em retroatividade da Lei n. 9.032/95.
2.      Ausentes no
   acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados.